Tribunal: STF
Processo: HC 101399
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-25
Data de publicação: 2011-10-25

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Pena privativa de liberdade de 3 anos e 2 meses de reclusão substituída por duas restritivas de direitos, a serem cumpridas em igual prazo. Alegada violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não ocorrência. Via processual inadequada. Ordem denegada.



    1. Não se verifica, na espécie, qualquer ilegalidade na substituição da pena privativa de liberdade imposta ao paciente (de 3 anos e 2 meses de reclusão) por duas penas restritivas de direitos, em consonância com o estabelecido no § 2º do art. 44 do Código Penal.



    2. Decotar-se daquela sanção uma das penas restritivas de direito, como pretende a impetrante, importaria em verdadeira afronta ao texto legal, igualando-se, aí sim, em violação aos princípios razoabilidade e da proporcionalidade, a sanção imposta àqueles que tenham cometido infrações de menor gravidade e condenados a penas iguais ou inferiores a um (1) ano àquela imposta aos apenados com sanções privativas de liberdade superiores a um (1) ano e não superior a quatro (4).



    3. A jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é farta no sentido de que o habeas corpus não é a via processual adequada para a discussão de fatos e provas constatados sob o crivo do contraditório perante as instâncias ordinárias. Precedentes.



    4. Writ denegado.